Tribunal: TJSP
Processo: 2096920-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" – Penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado – Impossibilidade – Liberação – Necessidade – Impenhorabilidade – Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096920-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ONOFRE
GABRIEL DA SILVA, é agravado BANCO RURAL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso, vencido
o 2o Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37690
AGRV.No: 2096920-07.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : ONOFRE GABRIEL DA SILVA
AGDO. : BANCO RURAL S/A
*EXECUÇÃO
PENHORA “ON LINE” Penhora de
30%
dos
rendimentos
líquidos
do
executado

Impossibilidade

Liberação

Necessidade

Impenhorabilidade Inteligência do artigo 833, inciso IV,
do CPC - Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada nos autos, que deferiu o pedido de bloqueio de 30% do salário
líquido do agravante, ora executado.
O recorrente discorre acerca da impenhorabilidade da
verba salarial conforme disposto no art. 833, IV, do CPC. Busca a reforma
do decisum.
Nesta Instância, foi concedido o efeito suspensivo (fls.
92) e, após contrariedade (fls. 98/101) e petição do agravante se opondo ao
julgamento virtual (fls. 96), retornaram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prospera a irresignação recursal.
Embora se reconheça que o meio de se executar o ato
constritivo “on line” é legítimo e hábil a alcançar os objetivos de uma
execução, não importando qualquer sacrifício injustificável para o devedor,
no presente caso, o pedido de liberação, deve ser acolhido.
Dispõe o artigo 833, inciso IV, do atual Código de
Processo Civil: “São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.
A decisão agravada autorizou a penhora de 30% dos
rendimentos líquidos do agravante sob a justificativa do longo período pelo
qual tramita o feito e a não satisfação do débito.
Ocorre que o valor bloqueado refere-se à verba de
natureza alimentar salarial, portanto, impenhorável, principalmente ao se
observar a idade avançada do agravante (86 anos).
Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que
deferiu a penhora de conta corrente destinada ao recebimento de benefício
previdenciário - Impenhorabilidade intransponível prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil - Verba de natureza alimentar - Norma de ordem
pública e cogente - Insubsistência da ordem judicial - Decisão reformada -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2156677-68.2016.8.26.0000,
Relator: César Peixoto, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 19/09/2016).
“CONSTRIÇÃO
SOBRE
VENCIMENTOS
PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - IMPENHORABILIDADE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de conta corrente em que são
creditados os salários recebidos de pessoa jurídica - Impossibilidade de
penhora do valor que comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia
impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC - Decisão
reformada. Recurso provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas
para fins de apreciação deste agravo.” (Agravo de Instrumento no
2112833-68.2016.8.26.0000, Relator: Marino Neto; Comarca: Osasco; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/09/2016).
Vale por fim frisar que este meu entendimento também
foi proferido também no julgamento do agravo de instrumento número
2118830-27.2019.8.26.0000, que envolvia as mesmas partes.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para impedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a penhora de parte do salário e determinar a liberação do valor bloqueado
para o agravante.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42635
Agravo de Instrumento no 2096920-07.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Onofre Gabriel da Silva
Agravado: Banco Rural S/A
Interessados: Daniel da Silva e Paulo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
No caso, a penhora de 30% do salário do
executado não compromete a subsistência do executado e por
outro lado, possibilita garantir a efetividade do processo.
Nesse cenário, tem-se pela manutenção da
decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
12388C6F
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
12624AC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096920-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.